Tribunal: TJES
Processo: 0009645-26.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009645-26.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARA VILMA SILVA PINTO BERNARDES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OLUMIANTE (BARICITINIBE). ARTRITE REUMATOIDE. ROL DA ANS. CARÁTER TAXATIVO MITIGADO. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuda por MARIA VILMA SILVA PINTO BERNARDES, determinou o fornecimento do medicamento Olumiant (baricitinibe), conforme prescrição médica, sob o fundamento de que se trata de medicamento essencial para o tratamento de artrite reumatóide grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o medicamento Olumiant (baricitinibe), por não constar do rol da ANS, pode ser excluído da cobertura do plano de saúde; (ii) estabelecer que uma operadora deva fornecer o medicamento, considerando seu caráter antineoplásico e a existência de recomendações de órgãos técnicos nacionais e internacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ANS a cobertura excepcional de medicamentos mediante comprovação de eficácia, inexistência de alternativas terapêuticas internas e recomendação de órgãos técnicos de renome.

O medicamento Olumiant (baricitinibe) possui registro na ANVISA como agente antineoplásico e imunomodulador, sendo aprovado para o tratamento da artrite reumatóide pela CONITEC e pela FDA, preenchendo os requisitos estabelecidos pelo STJ para sua cobertura obrigatória.

A Lei nº 9.656/98 e a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS garantem a cobertura de medicamentos antineoplásicos orais, independentemente de serem de uso domiciliar.

A negativa de cobertura pelo plano de saúde é abusiva quando baseada exclusivamente na ausência de medicamento no papel da ANS, sem apresentação de alternativa terapêutica eficaz e segura.

O entendimento consolidado pelo STJ reforça que, tendo prescrição médica fundamentada e comprovação científica da eficácia do medicamento, a operadora deve fornecer a medicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ANS determina a cobertura excepcional de medicamentos mediante comprovação de eficácia, inexistência de alternativas terapêuticas internas e recomendação de órgãos técnicos de renome.

Medicamentos antineoplásicos orais são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, independentemente de serem de uso domiciliar.

A negativa de cobertura baseada apenas na ausência de medicamento no papel da ANS é abusiva quando não há indicação de tratamento alternativo eficaz.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 12; Resolução Normativa nº 465/2021/ANS, arts. 17 e 18.

Jurisprudência relevante
: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP; EREsp nº 1.889.704/SP; AgInt no REsp nº 1.873.491/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 04/08/2024; AgInt no AREsp nº 2.705.037/RN, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 14/10/2024; AgInt no AREsp nº 2.469.552/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 19/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Recurso de
Apelação interpost
o

po
r

UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a sentença
de fls.
231/235
,

proferida pelo Juízo da
1ª
Vara Cível
de Guarapari
,
que
na Ação
de Obrigação de Fazer

ajuizada
po
r

MARIA VILMA SILVA PINTO BERNARDES
, julgou procedente a pretensão autoral
e,
após ratificar a medida liminar antes concedida, condenou a ora apelante a adquirir e fornecer o medicamento Olumiant (baricitinibe) nos termos da prescrição médica constante dos autos. Nesses termos, condenou, ainda, a cooperativa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Contra o Acórdão de fls. 288/293-v, integrado às fls.
322/325, proferido por este Órgão Fracionário, foi interposto Recurso Especial
nº 2.098.529/ES (ID 10882685)
pela
UNIMED
VITÓRIA

(fls. 328/344), o qual
foi
admitido e provido com a determinação de retorno dos autos a esta Corte Estadual para julgamento do recurso de apelação conforme os critérios estabelecidos pela Segunda Seção no EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1.889.704/SP.

Ao julgar o REsp nº 2.098.529/ES (ID 10882685), referido,
o
STJ decidiu:

Dentro desse contexto, é possível concluir que tanto a nova redação da Lei dos Planos de Saúde quanto a jurisprudência do STJ admitem a cobertura, de forma excepcional, de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, desde que amparada em critérios técnicos, devendo a necessidade ser analisada caso a caso.

Na hipótese dos autos, contudo, consta do acórdão recorrido apenas que o medicamento é registrado na ANVISA e a necessidade da autora de se submeter ao tratamento solicitado.

Não há, portanto, elementos incontroversos no acórdão estadual que possam demonstrar a existência de comprovação da eficácia científica do exame proposto para o diagnóstico pretendido, com recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema único de Saúde (CONITEC) ou ao menos de um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

Faz-se necessário analisar, na espécie, ainda, se estão preenchidos os requisitos do item 4 do julgado do STJ, que impõem à operadora a obrigação de cobrir, excepcionalmente, procedimento ou evento não listado no rol da ANS e que não seja objeto de contratação de cobertura ampliada nem esteja previsto em aditivo contratual.

[...]
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento em parte apenas para determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que julgue a apelação conforme os critérios estabelecidos pela Segunda Seção no EREsp n. 1.886.929/SP e no EREsp n. 1.889.704/SP.

Pois bem. Antes de adentrar no exame da controvérsia, faz-se um breve relato dos fatos subjacentes à demanda.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer na qual a ora apelada narra que é usuária do plano de saúde apelante desde o ano de 1990 e, no ano de 2012, foi diagnosticada com Artrite Reumatoide, sendo-lhe prescrito o tratamento contínuo com o medicamento Olumiant (baricitinibe), de alto custo.

Narra a apelada que a cooperativa apelante se recusa a fornecer o fármaco, ao argumento de que o mesmo não consta do Rol da ANS.

Diante da negativa da apelante, a ora recorrida ajuizou a presente demanda, visando que compelir o plano de saúde a fornecer o medicamento receitado por seu médico assistente.

Após o devido trâmite processual, sobreveio a sentença apelada que confirmou a medida liminar antes deferida e julgou procedente a pretensão autoral com a condenação da cooperativa apelante ao fornecimento do medicamento referido.

O pronunciamento jurisdicional proferido foi mantido por essa 3ª Câmara Cível, e, no julgamento do REsp nº 2.098.529/ES, interposto pela ora apelante, determinou-se o retorno dos autos a esse Tribunal para reapreciação da questão controvertida à luz dos critérios estabelecidos pela Segunda Seção no EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1.889.704/SP.

Pois bem.

Nos termos do julgamento do c. STJ, o acórdão proferido por este órgão fracionário não apresenta elementos incontroversos que demonstrem a comprovação da eficácia científica do medicamento proposto para o diagnóstico pretendido com recomendação do CONITEC ou, ao menos, de um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

O eminente Relator, Ministro Humberto Martins, ressaltou, ainda, a necessidade de analisar, no caso em tela, se estão preenchidos os requisitos do item 4 do julgado do STJ, que impõem à operadora a obrigação de cobrir, excepcionalmente, procedimento ou evento não listado do rol da ANS e que não seja objeto de contratação de cobertura ampliada nem esteja previsto em aditivo contratual.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a ora apelada foi diagnosticada com Artrite Reumatoide (CID M05.3), tendo sido prescrito pela médica reumatologista, Dra. Khenia Christina Fernandes Areda, CRM 7619/ES, a medicação BARICITINIBE 4mg/dia, 30 comprimidos por mês. Em seu parecer, dirigido à cooperativa apelante, a médica da apelada destaca que acompanha a paciente desde 2011, sendo que esta já fez uso de outras medicações por anos, as quais deixaram de apresentar eficácia em razão do agravamento da doença, que alcançou pontuação 5,2 no índice DAS-28, sendo este classificado como elevado (fls. 18/19).

Diante de tal quadro, em setembro de 2019, a apelada iniciou o tratamento com o medicamento Baricitinibe 4mg/dia, o qual proporcionou rápida resposta terapêutica ao seu quadro clínico, o que justificaria a necessidade da continuidade do tratamento com o referido fármaco e o seu fornecimento pelo plano de saúde.

Por sua vez, o plano de saúde apelante apresentou negativa para o fornecimento do medicamento nos seguintes termos:
“Medicamento ambulatorial não oncológico
e não interligado a procedimento previsto no Rol (Anexo I) da RN 428 da ANS (art. 19; incisos X e XI do art. 21; incisos IV, alínea b e inciso IX e X do art. 22 da RN 428 da ANS; Parecer técnico nº 26/GEAS/GGRAS/DIPRO2018/ANS)”
(fl. 25).

Sobre o Rol da ANS, ele é taxativo, conforme o EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1.889.704/SP, da Segunda Seção do STJ, mas pode ser mitigado em situações excepcionais para obrigar a operadora de planos de saúde a custear procedimento ou terapia não listados, se existe, para a cura do paciente, alternativa eficaz, efetiva e segura já incorporada, desde que
(i)
não tenha sido indeferida expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;
(ii)
haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
(iii)
haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros.

A Lei nº 9.656/98, que disciplina os contratos de plano de saúde, embora estabeleça que o plano não está obrigado a cobrir o custo de medicação de uso domiciliar, excetua os medicamentos antineoplásicos orais de uso domiciliar e os medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes ligados a um tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral e adjuvantes (art. 12, I).

No mesmo sentido, encontra-se a Resolução Normativa nº 465/2021/ ANS, que revogou as disposições da RN 428/2017, que trata da mais recente atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e, ao dispor sobre as exclusões assistenciais, também estabelece exceção em relação aos antineoplásicos, nos seguintes termos:

Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: [...]

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;

[...]

Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.º 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e
devendo garantir cobertura para:
[...]

X - medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso
, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa e, preferencialmente, as seguintes características [...].

No caso em análise o medicamento Olumiant (baricitinibe) encontra-se classificado terapeuticamente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
1
, como
“
agentes antineoplásicos
e imunomoduladores antagonistas hormonais e agentes relacionados inibidores enzimáticos terapia endócrina”
, sob o número 1126001980012, regularizado em 01/11/2018.

Além disso, imperioso registrar que a CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS emitiu recomendação favorável à incorporação do medicamento Olumiant (Baricitinibe) ao SUS
2
, para tratamento de pacientes com artrite reumatoide estabelecida, moderada a grave, que apresentem resposta insuficiente ou intolerância a um ou mais medicamentos modificadores do curso da doença, sejam eles não biológicos ou não biológicos.

Nesses termos foi publicada pelo Ministério da Saúde a Portaria 08/2020, que torna pública a decisão de incorporar o baricitinibe para pacientes com artrite reumatoide ativa, moderada a grave, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
3
.

Acresça-se, ainda, que a agência norte-americana
Food and Drug Administration
aprovou o uso de do Olumiant (baricitinibe) para o tratamento de pacientes adultos com moderada a severa atrite reumatóide que tenham tido resposta insatisfatória a outros tratamentos
4
.

Portanto, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Tribunal da Cidadania e considerando o registro do medicamento na ANVISA, a recomendação favorável da CONITEC e a sua aprovação pela FDA, pode-se concluir que há evidências científicas de eficácia do medicamento para o cuidado da moléstia que acomete a apelada, além de serem atendidos os requisitos exigidos pelo c. STJ para o fornecimento do referido medicamento.

Nesses termos, apesar de a medicação ser de uso domiciliar, por se tratar de medicamento antineoplásico é de cobertura obrigatória pela operadora de saúde
(AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)
.

Neste cenário, vê-se que a apelada busca o fornecimento de medicamento antineoplásico, para uso aprovado pela Anvisa e com evidência científica de sua eficácia, de modo que havendo prescrição médica devidamente fundamentada e considerando que o medicamento possui
natureza de antineoplásico
, a legislação vigente e a jurisprudência dominante asseguram à usuária o direito ao seu fornecimento pelo plano de saúde.

Ademais, a lei não restringe a exceção apenas a pacientes diagnosticados com câncer, mas sim à natureza do medicamento.

Para corroborar, destaca-se a jurisprudência da Corte Superior, em situações semelhantes:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...] No caso em exame, todavia,
o fármaco prescrito pelo médico assistente é um
antineoplásico oral, devidamente registrado na ANVISA, com expressa indicação para tratamento de fibrose pulmonar idiopática
, sendo abusiva a recusa de cobertura do plano de saúde, com base somente na ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização da ANS, sem a devida indicação, em contrapartida, de terapêutica alternativa eficaz e segura para a enfermidade que acomete o paciente
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.705.037/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024).

“[...] em que pese se tratar de medicamento de uso domiciliar que, em tese, não possui cobertura obrigatória, trata-se de
medicamento antineoplásico oral
com indicação expressa para o tratamento da doença grave que acomete o beneficiário, de modo que
a recusa de tratamento com base somente no não enquadramento nas diretrizes de utilização da ANS para tratamento de Doença do Enxerto Contra o Hospedeiro (DECH), sem indicação, em contrapartida, de tratamento alternativo eficaz e seguro para a enfermidade do paciente, afigura-se abusiva, aplicando-se aqui a mesma ratio dos medicamentos 'off label'
”
(AgInt no AREsp n. 2.469.552/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela de Urgência –
Fornecimento do medicamento Baricitinibe (Olumiant) – Autor diagnosticado com artrite psoriásica – Negativa de cobertura por se tratar de medicamento de uso domiciliar – Medicamento que se enquadra na classe dos antineoplásicos orais – Cobertura obrigatória nos termos do entendimento firmado em precedente do STJ - Prazo razoável sem demonstração de inviabilidade técnica para cumprimento – Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21678631020248260000 São Paulo, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 25/06/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PACIENTE PORTA
D
ORA DE ARTRITE REUMATOIDE SORO-NEGATIVA - INDICAÇÃO PARA USO DO MEDICAMENTO OLUMIANT (BARACITINIBE)
- PRESCRIÇÃO MÉDICA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESENÇA -
USO DOMICILIAR - ANTINEOPLÁSICOS DE USO ORAL - POSSIBILIDADE.
I - Para a antecipação de tutela, devem estar presentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II - Considerando a existência de tratamento indicado pelo médico assistente da paciente e atento ao fato de que a demora no uso do medicamento poderá causar graves deformidades à autora, a manutenção do deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
III -
É
devida a cobertura pela operadora de saúde de medicamento de uso domiciliar quando se tratar de antineoplásicos de uso oral, nos termos do artigo 12, inciso I, alínea c, da Lei 9656/98.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27467172120248130000, Relator: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 31/07/2024, Câmaras Cíveis / 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2024).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

1
https://www.smerp.com.br/anvisa/?ac=prodDetail&anvisaId=1126001980012

2
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2020/sociedade/resoc181_baricitinibe_artrite_reumatoide_final.pdf

3
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2020/prt0008_12_03_2020.html

4
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/207924s006lbl.pdf#page=26

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.